Tribunal: STF
Processo: Rcl 56905
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
Ementa: DIREITO DO TRABALHO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA À  SÚMULA  VINCULANTE  10. INOCORRÊNCIA. 



    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental em reclamação ajuizada sob a alegação de afronta à  Súmula  Vinculante  10.



    2. Não se vislumbra qualquer juízo de inconstitucionalidade do  art.  513, § 5º do  CPC, apenas a aplicação do art. 2º, § 2º da CLT, fundamento utilizado pelo Juízo de origem para autorizar a inclusão de empresa integrante de grupo econômico na fase de execução. 



    3. Ausência de aderência estrita. A discussão sobre a responsabilização de empresa integrante do mesmo grupo econômico na fase de execução implicar ou não ofensa à Súmula Vinculante 10 diz respeito ao Tema 1232 de Repercussão Geral, ainda não decidido pelo Tribunal.



    4. Agravo Regimental provido.